Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE PLANO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VINCULAÇÃO À OFERTA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIDADE EM DECORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE PLANO. VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais em decorrência da cobrança de multa de fidelização por parte da empresa de telefonia ré, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se a empresa ré ao pagamento de R$ 2.800, 00 pelo indébito.
2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Na inicial, a parte autora afirmou que em março de 2020 contratou com a ré o plano “Tim Black Família”, contudo em abril foi lhe cobrada multa no valor de R$ 1.400,00 pelo cancelamento do contrato formalizado anteriormente. Defendeu que, no ato da alteração da contratação, não foi informada a incidência da multa. Por outro lado, defendeu que não houve rompimento do vínculo contratual, apenas alteração, o que não justifica a abusividade da multa aplicada.
4. No recurso inominado interposto pela parte ré, sustentou-se a obrigatoriedade da multa, uma vez que legítima e prevista contratualmente. Arguiu -se que a TIM oferece um desconto diferenciado ao cliente no ato da ativação do plano, o qual é condicionado ao compromisso de permanência pelo prazo de 12 meses de uso de serviço e, conforme referido contrato de permanência, a cláusula terceira prevê que o cancelamento antecipado sujeitara o cliente ao pagamento de multa proporcional ao tempo restante de permanência e ao valor do benefício oferecido. Por fim, defendeu que a cláusula de fidelidade visa garantir uma equidade na relação contratual, porquanto, de um lado, o cliente obtém descontos e planos mais vantajosos, e, em contrapartida, compromete-se a não rescindir o contrato antes de determinado período de tempo.
5. No caso concreto, a parte autora e a parte ré formalizaram contrato de prestação de serviço, com cláusula de permanência/ fidelização, em 18/11/2019, razão pela qual o autor estaria vinculado aos termos do contrato ate 18/11/2020 e o autor solicitou alteração contratual para mudança para o plano “Tim Black Família” em 06/03/2020.
6. Cabe ressaltar, a princípio, que é lícita a cláusula que estipula o pagamento de multa contratual, de natureza compensatória, para o rompimento do vínculo contratual (art. 409 do Código Civil). No entanto, não obstante a existência de cláusula contratual prevendo a cobrança de multa por cancelamento/alteração do plano, o fato é que o preposto da requerida, ao pactuar com a mudança de plano, sem informar sobre a cobrança da multa, fez uma oferta de serviços e sua consequente vinculação na forma do art. 30 do CDC.
7. Nesse passo, o autor informou nos autos diversos números de protocolo de atendimento (2020420819334, 2020591293061, 2020241982035 e 2020379851412,) para se averiguar a oferta e sua aceitação, bem como sobre a não incidência da multa, não trazendo a empresa telefônica os áudios das ligações para comprovar eventual divergência quanto às alegações do autor.
8. Ainda assim não fosse, o contrato original prevê na cláusula 4.2 que “caso o cliente migre para um plano/oferta elegível ao benefício, de franquia superior, não estará sujeito ao pagamento de multa e o prazo de permanência continuará correndo”. Na espécie, o autor solicitou a alteração para um plano de franquia superior, pois o plano original tinha o valor de R$ 139,90 e internet de 10GB e, com a alteração, o plano passou para o valor de R$ 199,90 com internet de 30GB (ID n. 20648288/89). Por fim, a empresa ré também não se desincumbiu de comprovar que a oferta não era elegível ao benefício. Portanto, indevida a cobrança da multa.
9. No caso em exame, presente a má-fé da parte da ré, porque sabidamente a multa não era aplicável. Também não se demonstrou e sequer se argumentou que tenha sido a ré levada por engano justificável na realização da cobrança da multa. Por isso, agiu com acerto o juízo sentenciante ao determinar a repetição em dobro do valor pago pela multa, nos termos do art. 42 do CDC.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favo do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.